Tribunal: TJDFT
Processo: 0712004-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. NATUREZA SUBJETIVA. NEGLIGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO MÉDICO. BUSCA POR LEITO DE UTI. MORTE SUPERVENIENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
1. A responsabilidade estatal por conduta omissa pressupõe o dever legal de impedir a ocorrência do dano e exige, além da existência do fato administrativo, do dano, do nexo de causalidade, a comprovação de culpa (responsabilidade subjetiva).
2. Constatado que foram envidados todos os esforços (equipamentos e profissionais de saúde) disponíveis na unidade de pronto atendimento para a melhora no quadro de saúde da paciente, e que o resultado morte decorreu da sua grave condição clínica anterior, com histórico de infarto agudo no miocárdio e disfunção renal crônica, não se pode reconhecer a responsabilidade civil do Estado pelo evento morte.
3. Na espécie, o ente público demonstrou a busca por vaga em leito de UTI, tanto na rede pública, quanto na rede privada conveniada, tendo inserido o nome da paciente no cadastro do centro de regulação de leitos, inexistindo nexo de causalidade entre a não internação e o dever de indenizar.
4. Diante da não comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita atribuída ao Estado e os danos causados, afigura-se ilegítimo o pleito de indenização por danos morais.
5. Recurso não provido.